Tribunal: TJSP
Processo: 1028051-50.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. Prestação de serviços. Ação de reparação de danos materiais e morais c.c. restituição de valores. Compras e saques com cartão magnético negados pela autora. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno decorrente de fraude. Súmula 479 do C. STJ. Restituição devida. Dano moral configurado. Caracterização do ilícito.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. Prestação de serviços. Ação de reparação de danos materiais e morais c.c. restituição de valores. Compras e saques com cartão magnético negados pela autora. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno decorrente de fraude. Súmula 479 do C. STJ. Restituição devida. Dano moral configurado. Caracterização do ilícito. Desfalque patrimonial injusto, que não mereceu pronta solução. Quantum indenizatório. Redução. Inadmissibilidade. Observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000871502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028051-50.2019.8.26.0224, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ITAÚ UNIBANCO S/A, é apelada JOZIANE DA SILVA SOARES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor
Advogado, sobre a necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-
a. Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA
DA SILVA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 21 de outubro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1028051-50.2019.8.26.0224
jma
fls. 2
VOTO No 24785
APELAÇÃO CÍVEL No 1028051-50.2019.8.26.0224
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA - 2a
VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: TRAZIBULO JOSÉ FERREIRA DA SILVA
APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
APELADO: JOZIANE DA SILVA SOARES
RESPONSABILIDADE
CIVIL
CONTRATUAL.
Prestação
de
serviços. Ação de reparação de danos materiais e morais c.c.
restituição de valores. Compras e saques com cartão magnético
negados pela autora. Falha na prestação do serviço.
Responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno
decorrente de fraude. Súmula 479 do C. STJ. Restituição devida.
Dano moral configurado. Caracterização do ilícito. Desfalque
patrimonial injusto, que não mereceu pronta solução. Quantum
indenizatório. Redução. Inadmissibilidade. Observância aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO
RELATÓRIO
Apelação contra a r. sentença (fls. 260/265) que julgou procedente a
ação de conhecimento movida pela ora apelada para declarar a inexigibilidade dos
débitos mencionados na petição inicial (compras, saque e empréstimo contratado) e
condenar o réu-apelante (i) a ressarcir o valor de R$. 4.100,00 ao autor e (ii) ao
pagamento de indenização por danos morais fixados em R$. 8.000,00, acrescidos
de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação e de correção monetária desde
o arbitramento, além de custas processuais e de honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da condenação.
Insurge-se o réu sustentando, preliminarmente, cerceamento de
defesa. No mérito, alega, em breve síntese, que as transações foram efetuadas
com cartão magnético com chip, senha pessoal e intransferível, pelo que não se há
falar em inexigibilidade dos valores contestados. Pugna pelo afastamento da
condenação na reparação por danos morais, já que as transações foram regulares
e, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado, por elevado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1028051-50.2019.8.26.0224
jma
fls. 3
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
VOTO
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada
com pedido de indenização por danos materiais e morais na qual alegou a autora-
apelada ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiros, consistente na troca de
seu cartão magnético em caixa eletrônico da instituição financeira, ora apelante.
A r. sentença que, acertadamente, julgou procedente a ação deve
ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos.
Não se verifica, na hipótese, cerceamento de defesa, que só ocorre
quando há dispensa de prova pertinente e relevante para o desate da lide. E, na
hipótese, os temas que exigiam pronunciamento judicial não dependiam de mais
provas além das de natureza documental já produzidas, sendo possível pelo seu
exame proceder ao julgamento, de modo que fica rejeitada a preliminar.
Ademais, a pretendida perícia no chip do cartão é irrelevante no
caso, em que é inequívoca sua utilização. Embora tenha requerido prova pericial, o
apelante não exibiu registros de imagens do caixa eletrônico ou dos atendimentos
telefônicos mencionados pela apelada.
Com efeito, a consumidora afirma ter sido vítima de fraudes
perpetradas a partir de falhas na segurança dos serviços prestados pelo banco, não
obstante jamais tenha fornecido ou facilitado o acesso à senha a terceiros.
A hipossuficiência do consumidor é evidenciada pela dificuldade de
acesso aos registros dos dados armazenados pela instituição financeira, bem como
pela impossibilidade de produzir prova técnica a respeito do funcionamento dos
sistemas de atendimento e segurança de dados da instituição financeira.
Assim, autorizada a inversão do ônus probatório, nos termos do
artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, incumbia ao banco, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1028051-50.2019.8.26.0224
jma
fls. 4
termos do artigo 14, § 3o, incisos I e II, do referido diploma legal, comprovar “que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste” ou “a culpa exclusiva do consumidor ou
de terceiro”.
Contudo, a instituição financeira não provou que seu sistema de
segurança de dados não apresentou falhas ou que tenha bloqueado o cartão tão
logo solicitou a apelada, e, diante dos fatos narrados, impõe-se concluir pela
existência de nexo de causalidade.
Nos termos da decisão recorrida, “é certo que as operações
decorreram de fato de terceiro, consistente no furto seguido do uso fraudulento do
cartão de débito, mas colaborou com esse evento a falha na prestação dos serviços
da instituição bancária, a quem incumbia atender a solicitação de cancelamento
desse cartão formulada pela correntista, além da fiscalização, do controle das
operações realizadas com o mencionado cartão e da identificação daquelas
consideradas incompatíveis com o perfil do seu titular, incidindo a parte demandada
em grave desídia ao deixar de detectar e interromper a sequência de operações
incomuns para aquela conta e realizadas no dia 03 de maio de 2019, em menos de
duas horas, referentes a compras e saques no importe de R$ 4.100,00 (quatro mil e
cem reais) e de empréstimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujo contexto indicava
a prática inequívoca de ato ilícito perpetrado sem a anuência do titular do cartão.”.
Note-se que, na contestação e, nas razões deste recurso, o banco
se limita a alegar que as operações são legitimas porque efetuadas mediante
utilização de cartão e senha, sistema pretensamente infalível.
Entretanto, não há controvérsia quanto ao emprego do cartão com
chip. O que se debate é se o acesso de terceiros a tais instrumentos e a respectiva
utilização para realização de sucessivas operações guardam nexo com falha na
segurança razoavelmente esperada dos serviços prestados pela instituição
financeira.
Esta Corte, de fato, vem reconhecendo, reiteradamente, haver
defeito na prestação de serviços quando há transações indevidas, como na
hipótese dos autos, por não disponibilizar o banco a segurança necessária aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1028051-50.2019.8.26.0224
jma
fls. 5
usuários, evitando assim, que deles terceiros se utilizem criminosamente.
Nesse aspecto, confira-se o que estabelece a Súmula 479 do
Superior Tribunal de Justiça: “As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Verifica-se, pois, que o apelante não se desincumbiu do ônus de
comprovar a regularidade das transações contestadas e a tese de que as
operações estavam dentro do perfil da apelada tampouco restou comprovada, não
bastando a alegação de que eventuais fraudadores teriam utilizado todo o limite de
crédito disponível para afastar a responsabilidade da instituição financeira.
No mesmo sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
“AÇÃO INDENIZATÓRIA. Declaração de inexistência de débito,
cumulada com pedido de repetição. Sentença de procedência. Apelo
da ré. Autora que entregou seu cartão de débito/crédito a pessoa que
se apresentou como preposto do banco-réu. Constatação de
operações
financeiras
após
tal
transferência.
Fraude.
Responsabilidade objetiva. Golpe do motoboy. Teoria do risco.
Fortuito interno. Serviço defeituoso. Compras não condizentes com o
perfil da autora. Inequívoco indício de fraude. Utilização de dados
sigilosos. Declaração de inexigibilidade que se impõe. Restituição dos
valores gastos com o cartão da autora, ainda que não coberto pelo
seguro superprotegido. Apelo desprovido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1002162-54.2019.8.26.0011;
Relator
(a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/10/2019; Data de Registro: 02/10/2019)
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Transação bancária fraudulenta.
"Golpe do motoboy". Inobservância ao perfil de consumo. Falha na
prestação do serviço. Responsabilidade da instituição financeira.
Seguro do cartão de crédito, ademais, contratado. Débito inexigível.
Ressarcimento das parcelas indevidas quitadas. Dano moral
configurado. Sentença reformada. Recurso provido.” (TJSP; Apel. no
1002336-81.2018.8.26.0566; Rel. Des. Gilson Delgado Miranda; 21a
Câmara de Direito Privado; j. em 30.7.2018).
Patente, pois, a responsabilidade do banco, que deve suportar os
riscos da atividade, nos termos do artigo 14 do CDC, pelo que era de rigor o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1028051-50.2019.8.26.0224
jma
fls. 6
reconhecimento da inexigibilidade dos débitos e do dever de restituição das
quantias relativas a todas as operações irregulares.
O recurso tampouco comporta provimento no tocante aos danos
morais. Isto porque o episódio relatado nos autos não se traduz como situação de
mero aborrecimento. Este é passageiro e faz parte da vida diária das pessoas. Não
maltrata o seu íntimo, a alma, como ocorre quando os fatos são extraordinários,
singulares, como se revelaram os que serviram de fundamento ao pedido inicial.
No que se refere ao quantum indenizatório, é pacífica a
jurisprudência dos nossos Tribunais Superiores no sentido de que “a indenização
por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser
insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser
excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi
predisposta” (STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.9.2001).
Assim, levando-se em conta a extensão do dano e a condição
econômica da parte, tem-se como justo o valor fixado pelo magistrado a quo (R$.
8.000,00), montante que se revela adequado e compatível com as circunstâncias,
atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Por tais razões, a sentença fica integralmente mantida, inclusive por
seus próprios fundamentos, impondo-se, assim, a teor do que dispõe o parágrafo
11, do artigo 85, do CPC, a majoração dos honorários advocatícios para 15% do
valor da condenação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator